Tribunal: TJMT
Processo: 1007220-54.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007220-54.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), TIAGO MARTINS MENDES - CPF: 994.109.741-00 (RECORRIDO), LA ROCQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEL (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DO
DECISUM
PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL – VIABILIDADE – NARRATIVA DE FATO MATERIALMENTE TÍPICO, ACOMPANHADA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A EVIDENCIAR A EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA – DESCABIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – CONTUMÁCIA DO RECORRIDO NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 44 DA TCCR/TJMT – DENÚNCIA QUE DEVE SER RECEBIDA – RECURSO PROVIDO.

1.

Acolhe-se a pretensão apresentada pelo Ministério Público para reformar a decisão que rejeitou a denúncia por falta de justa causa para o exercício da ação penal, em virtude da suposta atipicidade material da conduta, uma vez que a preambular acusatória, subsidiada por elementos de informação, descreve a prática, em tese, de crime de furto majorado tentado; além disso, a
contumácia do acusado na prática delitiva, visto que ostenta condenação definitiva anterior por delito patrimonial e responde à outras ações penais, demonstram não ser
socialmente recomendável a aplicação do princípio da insignificância.

2.

Recurso conhecido e provido para determinar o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

TIAGO MARTINS MENDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão proferida pelo d. juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n.º
12463-35.2018.8.11.0042 –
Código
520369
,
que após reconhecer a atipicidade material da conduta por força da incidência do princípio da insignificância,

rejeitou

a denúncia
ofertada em desfavor
de

TIAGO MARTINS MENDES
pela suposta prática do crime previsto no
art. 155, §1º c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, fazendo-o com fulcro no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o órgão acusatório de primeiro grau, nas razões recursais disponíveis ao ID
37738482
,
requer a reforma da r. decisão, a fim de que a peça inicial seja recebida, dando-se prosseguimento à marcha processual.

Para tanto, sustenta o não preenchimento dos requisitos do crime bagatelar, ao argumento de que a insignificância não é atrelada, exclusivamente, ao valor da
res furtiva
, mormente diante da contumácia criminosa do denunciado.

Nas contrarrazões vistas no ID
37738487
, a i. Defensoria Pública, rechaça os argumentos ministeriais e sustenta o acerto da decisão que rejeitou a denúncia, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação exercitado no ID
37738488,
a magistrada
a quo
manteve a r. decisão combatida por seus próprios termos e determinou o encaminhamento dos autos a este eg. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado ao ID
38694984
, opina pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Resumidamente, emerge da preambular acusatória que na data de 02/04/2018, por volta das 04h40min, o ora recorrido
TIAGO MARTINS MENDES
entrou
no

Posto de Combustíveis
La Rocque
, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.º 2555, bairro Alvorada, em Cuiabá/MT, e de lá tentou subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em uma bomba d’água e uma escada de alumínio, ambos pertencentes ao referido estabelecimento comercial, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, visto que contido por um segurança privado que acionou a Polícia Militar e o segurou até a chegada da viatura.

Por este fato, o Ministério Público ofereceu denúncia em seu desfavor, dando-o como incurso nas penas do art. 155, §1º c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Entretanto, por meio da decisão disponível no documento digital de ID
37738479
, a d. Magistrada
a quo
aplicou o princípio da insignificância e
rejeitou a denúncia
com fulcro no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal (falta de justa causa),
alicerçando sua decisão nos seguintes argumentos,
ipsis litteris
:

“(...) Decido.

Faço constar, de início, que durante longo período, assim como o Parquet, também me filiei à corrente doutrinária que defende a tese de que para que se reconheça a ocorrência do crime bagatelar, é necessário que não apenas o resultado da ação delituosa pudesse ser considerado como um irrelevante penal, mas que também a culpabilidade do autor fosse irrelevante.

No entanto, reconheço que a razão está, neste momento de grave crise social e que o Poder Judiciário se encontra assoberbado com demandas absolutamente graves, com aqueles que defendem a tese de que, para que se reconheça a ocorrência do crime de bagatela, necessário apenas que se apure as condições objetivas, não se incluindo nessa premissa, os antecedentes do agente.

Os postulados de intervenção mínima do Estado, da lesividade e da fragmentariedade que hoje embasam o direito penal moderno não mais permitem que se exija, para o reconhecimento da ocorrência de crime bagatelar, peculiaridades sobre a conduta do agente, bastando a presença das elementares objetivas que devem estar demonstradas quais sejam:

I) a mínima ofensividade da conduta do agente;

II) nenhuma periculosidade social da ação;

III) o reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente;

IV) inexpressividade da lesão provocada (HC 101.074 – Relator Ministrro Celso de Mello – Segunda Turma – Dje 30.04.2010)

Assim, o magistrado ao analisar o fato imputado ao agente como criminoso,
deverá ter em mente apenas os critérios objetivos da ação, não se incluindo, por óbvio, os antecedentes do autor da conduta tida como delitiva.

Nesse sentido se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, servindo o arresto como ótima lição sobre a temática, ora explorada:

‘HABEAS CORPUS”. FUTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. APLICABILIDADE. MÍNIMO DESVALOR DA AÇÃO.VALOR ÍNFIMO DA RES FURTIVA, IRRELEVANCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL, PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. RÉU REINCIDENTE. POSSIBILDIDADE DE APLICAÇÃO. 1. A conduta perpetrada pelo Paciente – tentativa de furto de seis barras de chocolate – insere-se na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. 2. O fato não lesionou o bem jurídico tutelado pelo ordenamento positivo, excluindo a tipicidade penal, dado o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o mínimo desvalor da ação e por ter causado maiores consequências danosas. 3. Conforme interativa jurisprudência dessa Corte Superior, o fato de o Paciente ser reincidente não constitui motivo suficiente para impedir a aplicação do Princípio da Insignificância. 4. Ordem concedida, para cassar o acórdão impugnado e a sentença de primeiro grau, absolvendo o Paciente do crime imputado, por atipicidade de conduta. (HC 154.115/MG – Rel. Ministra Laurita Vaz – 5ª Turma – julgado em 23.03.2010 – Dje 12.04.2010). (...)

Não é demais lembrar que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 16 de maio de 2017, entendeu que a inexpressiva ofensa ao bem jurídico protegido e a desproporcionalidade da aplicação da lei penal ao caso concreto, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta, mesmo havendo condenação anterior. Nesse sentido:

Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 155, CAPUT, COMBINADO COM O ART. 61, I E ART. 65, III, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
CONDENAÇÃO ANTERIOR
. POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. ART. 16 DA LEI 6.368/1976.
APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE
. ORDEM CONCEDIDA. I - O paciente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 155, caput, combinado com o art. 61, I, e art. 65, III, todos do Código Penal, pelo furto de aparelho celular, avaliado em R$ 90,00 (noventa reais). II -
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação de certos requisitos, de forma concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva.
III - Assim, ainda que
conste nos autos registro de uma única condenação anterior
pela prática do delito de posse de entorpecentes para uso próprio, previsto no art. 16 da Lei 6.368/1976,
ante inexpressiva ofensa ao bem jurídico protegido e a desproporcionalidade da aplicação da lei penal ao caso concreto, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta. Possibilidade da aplicação do princípio da insignificância.
Precedente. IV - Ordem concedida para trancar a ação penal. (HC 138697, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 29-05-2017 PUBLIC 30-05-2017)

Pelo exposto, resta claro que os únicos fatores que devem ser sopesados na análise do reconhecimento do crime bagatelar são aqueles que se relacionam diretamente ao fato criminoso, tornando-se dispensável qualquer análise sobre a personalidade do agente e a sua propensão à delinquência.

No presente feito, como bem assentou o Parquet, o Denunciando teria
se apropriado de objetos avaliados em setenta e dois reais e setenta e sete centavos, porém, foram devolvidos à vítima, o que demonstra, a meu ver, um ataque tolerável a um bem jurídico tutelado.

POSTO ISSO,

e reconhecendo a atipicidade material da conduta imputada ao indiciado Thiago Martins Mendes, com fulcro no que autoriza o artigo 395, inciso III do Código de Processo Penal, rejeito a denúncia de fls. 04-10, dos autos, determinando o arquivamento do presente feito.
(...)”
(
Excerto da sentença disponível no documento digital de ID
37738479
) – grifos no original.

Inconformado, o i. Órgão Ministerial refuta a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância frente à contumácia delitiva do recorrido, e vindica a reforma da decisão e consequente recebimento da denúncia.

Analisando o conjunto fático-probatório, verifica-se que
o pleito acusatório merece prosperar.

Como se sabe, a denúncia tem o condão de iniciar uma ação penal, noticiando a ocorrência de um fato que, em tese, constitui crime. De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal, a inicial acusatória deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

E, conforme dispõe o art. 395 desse mesmo diploma legal, a denúncia somente será rejeitada em três situações: a) se for manifestamente inepta; b) se faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; c) se inexistir justa causa para o exercício da ação penal
.

No presente caso, denota-se que a peça inicial, de forma clara e concisa, preenche todos os requisitos legais, não sendo, portanto, inepta. Além do mais, a causa foi ofertada por sujeito legítimo, perante um órgão jurisdicional válido e imparcial para apreciação da ação penal, sendo respeitados todos os pressupostos processuais e as condições da ação penal, a qual apresenta a possibilidade jurídica do pedido de condenação do agente, bem como o interesse de agir do i.
Parquet
, já que o recorrido
TIAGO MARTINS MENDES

foi preso em flagrante infringindo, em tese, o
art.
155, §1º c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Evidenciado, assim, que os dois primeiros requisitos para o recebimento da denúncia estão preenchidos: 1º) peça inicial que atende ao regramento do art. 41 do Código Penal, e; 2º) presença dos pressupostos processuais para constituição válida e regular do processo, além das condições para o exercício da ação penal.

Paira a controvérsia, portanto, acerca da
existência (ou não) da justa causa para o exercício da pretensão punitiva.

Quanto a esta hipótese de rejeição da denúncia, observa-se que a expressão
“falta de justa causa”
, não raras vezes, gera alguma discussão doutrinária. Isso porque, o termo é citado no art. 395, inciso III, do CPP, que trata das hipóteses de rejeição da denúncia e também no art. 648, inciso I, da Lei Processual Penal, que faz referência ao
habeas corpus
, possuindo, assim, conotações distintas.

A expressão “falta de justa causa”,
quando utilizada para rejeitar a denúncia
, deve ser interpretada de forma limitada, abarcando, tão somente, a análise do suporte probatório mínimo e indispensável para a instauração de um processo criminal. Ou seja, a justa causa para o exercício da ação penal deve ser compreendida como a presença de lastro probatório mínimo quanto à materialidade e à autoria da infração penal.

Assim leciona o doutrinador Renato Brasileiro acerca do tema,
in verbis
:

“(...) Quando se fala em ausência de justa causa como hipótese de cabimento do habeas corpus, a expressão é utilizada em sentido amplo, abrangendo a falta de suporte fático e de direito para a prisão ou para a deflagração de persecução contra alguém. (..) Por outro lado, quando nos referimos à justa causa prevista no art. 395, inciso III, do CPP, tal expressão deve ser objeto de interpretação restritiva, para abranger apenas
a existência de lastro probatório mínimo que dê arrimo ao recebimento da peça acusatória
. (..). Para que se possa dar início a um processo penal, há necessidade do denominado fumus comissi delicti, a ser entendido como a plausibilidade do direito de punir, ou seja, a plausibilidade de que se trata de um fato criminoso, constada por meio de elementos de informação, provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, confirmando a presença de prova da materialidade e indícios de autoria ou de participação em conduta típica, ilícita e culpável.”
(
in
Código de Processo Penal Comentado, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1515). (destaquei).

Partindo dessas premissas e volvendo ao caso em análise, denota-se que a autoridade judiciária de primeiro grau considerou a conduta do recorrido materialmente atípica, ao argumento de que os objetos foram avaliados em
R$ 62,77

(sessenta e dois reais e setenta e sete centavos)
, valor este muito inferior ao salário mínimo vigente ao tempo do crime. Além disso, ponderou que os princípios norteadores do direito penal não permitem que as peculiaridades subjetivas do agente afastem o crime bagatelar, bastando a verificação dos elementos objetivos para a sua incidência.

Com efeito, o
princípio da insignificância
– corolário dos princípios orientadores de todo o Direito Penal, a exemplo da intervenção mínima, da fragmentariedade e da
ultima ratio
–
incidirá sobre o fato que,

embora
formalmente
, não é
materialmente
típico
, isto é, conquanto se subsuma perfeitamente ao tipo penal incriminador, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão diminuto que não gera qualquer perturbação social e, de conseguinte, não reclama censura criminal.

O axioma em questão se trata de uma
causa supralegal de excludente da tipicidade do crime
. Logo, o
delito insignificante ou de bagatela resulta na absolvição do agente
com fulcro no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, por não constituir o fato uma infração penal.

Para a aplicação escorreita do princípio garantista em comento, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.º 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a presença concomitante dos seguintes parâmetros, que se relacionam
não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta
, a saber:
(i)

mínima ofensividade da conduta do agente;

(ii)

nenhuma periculosidade social da ação;

(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente;
e
(iv)

inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Portanto, não
se está a fazer outra coisa a não ser observar todas as peculiaridades do caso concreto – a exemplo não só da avaliação, pura e simples, do objeto subtraído, mas, também, da
análise das condições pessoais do acusado e das circunstâncias objetivas que permeiam o crime
– de forma a identificar a necessidade ou não da utilização do Direito Penal como resposta estatal para determinada situação.

Neste ponto, friso que a
análise quanto ao comportamento social do agente
, representada pela contumácia na prática criminosa, se dá com vistas para que o instituto da bagatela não se torne um incentivo ao crime, nem constitua uma autêntica imunidade ao delinquente habitual, o qual, mediante a pluralidade de condutas, pode acarretar lesão ao bem jurídico de uma forma global.

A questão é mais bem ensinada na lição de Guilherme Nucci:

“Além disso,
deve-se considerar a pessoa do autor, pois o princípio da insignificância não pode representar um incentivo ao crime
, nem tampouco constituir uma autêntica imunidade ao criminoso habitual.
O réu reincidente, com vários antecedentes, mormente se forem considerados específicos, não pode receber o benefício da atipicidade por bagatela
. Seria contraproducente e dissociado do fundamento da pena, que é a ressocialização do agente.
A reiteração delituosa, especialmente dolosa, não pode contar com o beneplácito estatal
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral. – 9. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 237/238) – negritei.

Dito de outra forma, o princípio da insignificância deve ser repelido quando restarem demonstrados o total desprezo às regras de pacífica convivência comunitária e a escolha do agente pelo caminho mais tortuoso da criminalidade como meio de vida, contribuindo assim para o desequilíbrio social.

No presente caso, embora inexista nos autos
qualquer auto de avaliação, o valor de referência utilizado pelo juízo
a quo
, no importe de R$ 62,77 (sessenta e dois reais e setenta e sete centavos), não pode ser considerado irrisório.

Nesse ponto, ressalte-se que
o bem de pequeno valor não pode ser confundido com o de valor insignificante
, uma vez que este, por ter ofendido o bem jurídico tutelado de forma irrisória, necessariamente, exclui a tipicidade do delito, enquanto aquele pode, eventualmente, configurar um privilégio, como uma pena mais branda compatível com a pequena gravidade da prática delitiva.

É bem verdade que alguns delitos patrimoniais, dada a pequenez do valor subtraído, desmotivam a sua apuração frente ao custo da movimentação da máquina pública e ao tempo dispendido na apuração do ilícito. No entanto, não se pode esquecer que tais condutas fomentam outras mais graves, razão pela qual não devem ser indiscriminadamente desprezadas. Afinal, caso o Poder Judiciário passe a atuar de forma benevolente, certamente o mundo do crime será um atrativo meio de sobrevivência, pois com o menor esforço e sem qualquer punição se alcançará o enriquecimento ilícito almejado.

Determinadas condutas perpetradas pelo agente não podem ser inseridas na concepção do crime de bagatela, porquanto ultrapassam o patamar mínimo da irrelevância para o Direito Penal e a falta de repressão de tais ações representa um incentivo à prática de pequenos delitos, trazendo uma desordem social. Em outras palavras, afigura-se inafastável a necessidade de diferenciar o reduzido juízo de censura penal com a tolerância do que não pode ser aceito, sob pena de comprometimento das regras de convívio social.

E no caso em exame,

não se descuida
da reiteração delitiva do agente, pois, compulsada a folha de antecedentes encartada ao ID
37738480
, observa-se
que o recorrido ostenta
uma condenação definitiva pelo crime de roubo simples
(ação penal n.º 20426-41.2011.811.0042 – código 320644, da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, pena de 4 (quatro) anos de reclusão), e
ainda responde à ação penal
n.º 25035-23.2018.811.0042 – código 533291, em trâmite na 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pelo cometimento, em tese, do crime descrito no art. 155, §§1º e 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Sucede que a reiteração delitiva é
condição que enseja maior rigor estatal em punições subsequentes. Assim,
na hipótese, não há falar em
mínima ofensividade da conduta do recorrido,
tampouco em
nenhuma periculosidade social da ação,
muito menos em inexpressividade da lesão jurídica provocada e nem em reduzido grau de reprovabilidade dos seus comportamentos; afinal, o recorrido é reincidente e responde a outra ação penal também pela suposta prática de crime patrimonial, caracterizando, assim, a sua
habitualidade criminosa
, bem como o seu total desprezo pelas regras de pacífica convivência social, preferindo trilhar o caminho tortuoso da criminalidade, ao invés do trabalho honesto,
circunstância esta que repele o reconhecimento da insignificância
.

Em situações idênticas, assim decidiram o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA:
PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

(...)

2.
O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.

3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.

4. Ordem denegada.”
(STF – HC 133.252/MG, Rel.ª: Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, Julgado em 15/03/2016). Destaquei.

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO BEM. RAZÃO INSUFICIENTE PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva
, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se infere na hipótese em apreço, máxime por se tratar de réu reincidente. Precedentes.

2. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.(...)”
(STJ – AgRg no AREsp 1626713/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020) – destaquei.

Assim sendo, é certo que a análise casuística da hipótese
sub judice
não preenche os vetores jurisprudenciais para aplicação da benesse, bem como

não
é socialmente recomendável
e, ao revés, constituiria
verdadeiro incentivo à recidiva do condenado
, com graves consequências sociais.

Portanto, resta evidente que a conduta narrada na denúncia não pode e nem deve ser inserida na concepção do crime de bagatela, ao contrário, estou convencido de que necessita de uma resposta estatal efetiva e eficaz, porquanto a falta de repressão pode acarretar indesejada desordem social, fomentando, inclusive, o exercício arbitrário das próprias razões.

Além do mais, o princípio da insignificância não há de ter como parâmetro tão só o valor da
res furtiva
, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato e o reflexo da conduta do agente no âmbito da sociedade, para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, e como demonstrado em linhas volvidas, a conduta imputada ao agente não pode ser considerada como inexpressiva ou de menor afetação social.

Destarte e sem maiores delongas, na medida em que a prova colhida em sede inquisitorial autoriza o Estado, de forma inequívoca, a apurar a ação delituosa em questão, apresentando-se a denúncia formal e substancialmente perfeita, pois retrata fato que, em tese, constitui ilícito penal; além disso, de acordo com o Enunciado Orientativo n.º 44 da TCCR deste e. Tribunal, não se mostra socialmente recomendável a aplicação do princípio da insignificância ao presente caso, tendo em vista a habitualidade criminosa ostentada pelo recorrido na prática de infrações patrimoniais,
deve ser provido o presente recurso
, porquanto
caracterizada a justa causa para o recebimento da denúncia.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
na ação penal n.º
12463-35.2018.8.11.0042

– Código
520369
, em trâmite no d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
a fim de reformar a r. decisão recorrida e
RECEBER A DENÚNCIA
ofertada em desfavor de
TIAGO MARTINS MENDES
, incursionado na prática, em tese, do crime previsto no art. 155, §1º c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e determino, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da marcha processual, com a citação do ora recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020